Tribunal: TJDFT
Processo: 0005082-57.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0005082-57.2011.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SILVIO EMILIO MAITO, CIBELE MORAES MAITO, PAULO MORAES MAITO, JOSE APARECIDO MAITO, MARIA APARECIDA MORAES MAITO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 8438244), interposta pelo Réu, Banco Bradesco S/A, em face da sentença (ID 8438225), por meio da qual o Réu foi condenado a pagar as diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente ao mês de janeiro/91 (21,87%), relacionado às contas poupanças da Autora, atualmente substituída pelos sucessores. Proferida decisão no ID 34104087, determinando a remessa dos autos à Contadoria para realização dos cálculos dos valores devidos à LEOLINA MORAES MAITO. Foi juntada manifestação da Contadoria no ID 34688968, na qual aduziu que consta dos autos apenas os extratos da conta n. 5456837, sendo necessário juntar os extratos de fevereiro/1991 das contas 0039692/3 e 6478222/3. Ocorre que o Apelante, no ID 14718723, já havia informado que a conta poupança n. 6478222-3 foi aberta em 9.6.1992, isto é, após o período vindicado. Já a conta 39692-3 é conta corrente e, portanto, não há saldo para corrigir. De fato, consultando os documentos que instruíram a inicial, como o de ID 8438109, as informações que dele constam aparentam estar em consonância com a informação do Apelante. Nos limites da sentença ID 8438225, deve ser calculado o índice de correção referente ao mês de janeiro/91 (21,87%), referente às contas poupança da Autora. Assim, a única conta poupança a ser analisada, de acordo com as informações do Apelante e com o comando da sentença, seria a de n. 5456837, excluindo-se as de ns. 6478222-3 e 39692-3. INTIMEM-SE, pois, os sucessores da Apelada para se manifestarem sobre a delimitação da conta poupança sobre a qual incide a controvérsia destes autos. Outrossim, em relação ao objeto deste feito, cumpre destacar que o Tema 284 do STF trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, e o Tema 285 trata das diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança, não bloqueados pelo BACEN, por alegados expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor II. O Ministro Gilmar Mendes determinou “a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória” (Decisão publicada no DJe de 26/04/2021). A decisão se deu nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 631363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II. No seu relatório da Rcl 50693 AgR, o Ministro Gilmar Mendes, destacou que: “Registre-se que, em 7/04/2020, homologuei o aditivo do acordo coletivo e determinei a prorrogação da suspensão do julgamento do RERG 631.363 (tema 284) e RE-RG 632.212 (tema 285), pelo prazo de 60 meses a contar de 12.3.2020. [...] Ante o exposto, determino a suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e do Plano Collor II (tema 285), excluindo-se os processos em fase de execução, liquidação e/ou cumprimento de sentença e os que se encontrem em fase instrutória”. Portanto, nos termos da decisão de suspensão determinada pelo STF, os processos com temas 285 e 284 deverão ficar sobrestados até 29/04/2023. Confira-se a ementa da Rcl 50693 AgR: Agravo regimental na reclamação. 2. Direito constitucional. 3. Alegado descumprimento à ADPF 165 não configurado. 4. Sobrestamento determinado com base nos REs 631.363 (tema 284), 632.212 (tema 285), 626.307 (tema 264) e 591.797 (tema 265), paradigmas da repercussão geral. Reclamação incabível. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. (Rcl 50693 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06-04-2022 PUBLIC 07-04-2022) Diante do exposto, proceda-se à INTIMAÇÃO dos sucessores da Apelada para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a delimitação da controvérsia dos autos sobre a conta poupança n. 5456837, excluindo-se a análise sobre as contas ns. 6478222-3 e 39692-3, por estarem fora do alcance da sentença. Após, com ou sem manifestação dos sucessores da Apelada, determino a suspensão da presente ação, nos termos da decisão proferida no RE 632.212-SP publicada em 26/04/2021. Intimem-se Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2022 11:42:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador